Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700141-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDSON SOUZA CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de EDSON SOUZA CORDEIRO (processo n. 0736446-88.2020.8.07.0001), que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, limitando, porém, os poderes do credor sobre o bem. Registra que a decisão determinou a citação e intimação do requerido/agravado, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora, proibindo a parte autora/agravante de retirar o bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao juízo. Discorre sobre o rito previsto no Decreto n. 911/69, enfatizando que não ocorrida a purga da mora em 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, automaticamente se consolidará a posse e propriedade do veículo em seu favor, podendo iniciar as tratativas da alienação do bem e retirada da comarca sem aguardar autorização judicial, pois passará a exercer os poderes inerentes ao domínio. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, apontando a contrariedade da decisão em relação aos julgados e reforçando que, consolidada a posse e a propriedade, cabe à instituição financeira decidir a destinação do bem de acordo com sua conveniência. Sustenta que o ato afronta a norma de regência e viola o princípio da boa-fé contratual, pois caso não ocorra a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar a execução da liminar, automaticamente se consolida a posse e a propriedade do veículo em seu favor. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a remoção do bem imediatamente após sua apreensão. Preparo regular no ID 22460068. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória, modalidade que pode ser enquadrada a decisão que concede a liminar de busca e apreensão. Na hipótese, o agravante revela sua irresignação quanto às restrições impostas à consolidação da posse e propriedade do veículo em seu nome, acaso efetivada a liminar de busca e apreensão do bem deferida pelo juízo. Tenho que se faz presente o requisito da urgência, uma vez que o credor está impedido de sair com o veículo do Distrito Federal e de aliená-lo até ulterior deliberação, e não apenas após prévia comunicação ao juízo. Neste aspecto, vislumbro a probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal requerida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pois a determinação judicial viola os ditames do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, ao limitar, por prazo indeterminado, o direito do credor fiduciário em consolidar sua propriedade e obter a posse plena do bem. Esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM. DESARRAZOADA. OFENSA AO DIREITO DE USUFRUTO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o automóvel. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1186231, 07056358520198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM. DESARRAZOADA. OFENSA AO DIREITO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o automóvel. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181124, 07024832920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, como presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal requerida, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso se funda no entendimento pacífico deste colegiado sobre o tema, ao passo em que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste-se na perda do valor econômico do bem ao longo do tempo, bem como impõe ao credor fiduciário despesa não programada com a guarda e depósito do bem quando esse já sofre os efeitos da inadimplência do requerido/agravado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para afastar a limitação imposta pela decisão agravada quanto ao exercício do direito do credor fiduciário sobre o veículo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 16:15:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator